Tribunal: TJMT
Processo: 1044078-92.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044078-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[L. S. B. - CPF: 069.961.741-39 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA BAMBIL - CPF: 805.664.721-04 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PEREIRA BAMBIL - CPF: 805.664.721-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044078-92.2019.8.11.0041

APELANTE (S):

L. S. B. representada por FERNANDO PEREIRA BAMBIL

APELADO (S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Ausente a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento por tratar-se a perícia de ato personalíssimo.

2. A comunicação por meio de aplicativo de mensagens poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a intimação judicial contra ele, em prestígio ao princípio da liberdade das formas (REsp n.
2.045.63//RJ).

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
L. S. B.,
representada por seu genitor
FERNANDO PEREIRA BAMBIL
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa com a execução suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, o autor alega, em síntese, que o Juiz j
ulgou extinto o processo com julgamento do mérito, por erroneamente entender que foi contumaz em relação às intimações judiciais para realização da perícia médica.

Assevera que por se tratar de ato que deve necessariamente ser realizado pela parte interessada - ato personalíssimo -, não se mostra suficiente a intimação por intermédio do advogado, devendo a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença com o retorno dos autos ao juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 250770717 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
L. S. B.,
representada por seu genitor
FERNANDO PEREIRA BAMBIL,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do seguro obrigatório decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 01/08/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, nos termos da Lei 6.194/74.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito com resolução do mérito.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a demonstrar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Após a apresentação da contestação e impugnação, houve a designação da perícia médica para os dias 10/08/2021, 21/09/2022 e 29/08/2023 no consultório do perito nomeado, a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora, conforme informado no Ids. 250770689, 250770694 e

250770700.

Extrai-se dos movimentos processuais que da intimação para a realização da perícia médica, apenas o causídico da parte foi intimado via sistema e DJe.

Intimada a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito (Id. 250770701), foi requerido o reagendamento da perícia e intimação pessoal via WhatsApp, cuja diligência ocorreu por Oficial de Justiça, no entanto, frustrada (Id. 250770707).

Em seguida, sobreveio a sentença de extinção ante o não comparecimento do autor na perícia médica.

Nesse viés, apesar da tentativa infrutífera de intimação pessoal via Oficial de Justiça, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular foi prematura e se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

No caso, embora cumprida a intimação pessoal no endereço da parte indicada no processo, houve pedido expresso do causídico para intimação da autora via
WhatsApp, sendo que após a diligência frustrada de localização da parte autora, não ocorreu a tentativa de intimação por essa modalidade.

Em que pese a inexistência de
previsão legal de intimação/citação por meio de aplicativo de mensagens, o c. STJ já se manifestou no sentido de que a comunicação por essa forma poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a intimação judicial contra ele (REsp n.
2.045.63//RJ).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com designação de nova data para realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora nos termos postulados pelo advogado da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025